Tribunal: TJSP
Processo: 1513325-26.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples e coação no curso do processo. Recurso defensivo. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Trata-se de réu condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 dias-multa por furto simples e coação no curso do processo, conforme art. 155, caput, e art. 344, caput, na forma do art. 69, todos do Código

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples e coação no curso do processo. Recurso defensivo. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Trata-se de réu condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 dias-multa por furto simples e coação no curso do processo, conforme art. 155, caput, e art. 344, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Consistem em verificar: (I) a alegação de insuficiência probatória para a condenação por coação no curso do processo; e (II) a desclassificação para o crime de ameaça, sob o argumento de que, no momento dos fatos, havia apenas ato administrativo e não processo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 – As provas são firmes e harmoniosas, demonstrando que o réu ameaçou a vítima para que não testemunhasse, configurando o crime de coação no curso do processo.
4 – A ameaça ocorreu após a prisão em flagrante, já no contexto de investigação formal, afastando a tese de simples ato administrativo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
5 – Recurso desprovido.